Tribunal: STF
Processo: Rcl 84856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o STJ concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada do juízo da execução e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Valdir José Dias Júnior, reincidente doloso, com reiteração delitiva, cumpre longa pena, com término previsto para 2030, pela prática de roubo e tráfico de entorpecentes. Possui, ainda, histórico prisional conturbado, com registros de diversas faltas disciplinares graves.



    Aduz que a gravidade do crime, com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão que ordenou a realização de exame criminológico está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame 



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto, até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a mais de 10 de reclusão pelos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal e pelo TJSP, que negou provimento ao agravo em execução:



    [...]



    Entretanto, compulsados os autos, constata-se que o agravado é reincidente e, além de ostentar envolvimento em crime cometido com violência contra a pessoa (roubo), bem como em delito equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes), praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento das sanções, o que recomenda cautela na apuração do requisito subjetivo.



    Deste modo, forçoso reconhecer que pairam dúvidas acerca das condições de reintegração do sentenciado à sociedade, mostrando-se mais do que necessária a sua submissão a exame criminológico, para apuração de suas reais condições de reinserção social.



    [...]



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo (doc. 2, pp. 75-77).



    Posteriormente, o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.020.946/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    Como se vê, tanto a decisão de primeiro grau quanto o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantiveram a exigência de exame criminológico com fundamento essencialmente na gravidade dos delitos praticados pelo paciente, roubo e tráfico de entorpecentes, e na extensão da pena, acrescendo referência genérica a faltas disciplinares graves ocorridas em 18.03.2020 e 11.04.2022. Não obstante, não apontaram elementos concretos, atuais e individualizados extraídos da execução que evidenciem a efetiva necessidade da avaliação técnica, mormente porque as faltas pretéritas se encontram reabilitadas e há atestado recente de bom comportamento carcerário.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a determinação de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que amparada em fundamentação concreta e individualizada, o que não se verifica na espécie. A invocação da gravidade abstrata dos crimes, do tempo restante de pena e de faltas disciplinares pretéritas, desacompanhada de demonstração de atualidade e correlação com a evolução prisional do sentenciado, não se presta, por si só, a restringir o direito à progressão, sob pena de esvaziar a regra legal que adota o bom comportamento carcerário como parâmetro suficiente para a análise do mérito.



    [...]



    Ademais, é incontroverso que o paciente já cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão e ostenta atestado de bom comportamento carcerário, inexistindo elementos individualizados que desabonem sua conduta. A manutenção da exigência do exame criminológico, sem previsão para sua realização, implica violação ao princípio da legalidade e prolonga, de forma desproporcional, a permanência do paciente em regime mais gravoso do que aquele a que tem direito. 



    Diante disso, constata-se a presença de constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, concedo a ordem de para determinar habeas corpus que o Juízo da execução penal analise o pedido de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico (doc. 3, pp. 17-18).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, corroborando o juízo da execução penal, determinou a realização do exame criminológico, uma vez que o apenado é reincidente, além de ostentar envolvimento em crime cometido com violência contra a pessoa (roubo), bem como em crime equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes).



    Assentou, também, que ele praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento das sanções, o que recomendaria cautela na apuração do requisito subjetivo.



    Diante disso, reconheceu pairarem dúvidas acerca das condições de reintegração do sentenciado à sociedade, mostrando-se necessária a sua submissão à exame criminológico para apuração de suas reais condições de reinserção social.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.020.946/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução n. 0002934-82.2025.8.26.0509, do TJSP, e a decisão no Processo n. 0003757-64.2019.8.26.0154, que determinaram a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator